Tribunal: STF
Processo: AR 2800
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Ação rescisória. 2. Constitucional. 3. Perda da nacionalidade brasileira. Aquisição de outra nacionalidade por brasileiro nato. Violação do art. 12, § 4º, inciso II, alínea "b", da Constituição Federal e ao art. 8º, § 4º, da Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia (Decreto 8.501/2015). Inocorrência. 4. Voluntariedade da nacionalização estrangeira. Extradição deferida em parte pela Segunda Turma. 5. Decisão rescindenda em absoluta harmonia com jurisprudência firmada na Suprema Corte a respeito do tema. 6. Improcedência dos pedidos. 7. Honorários advocatícios devidos à União (art. 85, caput, do CPC).